Tribunal: STF
Processo: AI 457440
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
A exclusão de policial militar não prescinde da
instauração de procedimento administrativo em que lhe sejam
asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes: REs 191.480, 241.889, 224.225 e 346.803.
Agravo
desprovido.